Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão que deferiu liminar em agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a embargante sustentou que há um parágrafo contraditório na decisão recorrida (ID 57379455). Contrarrazões (ID 59670905). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço os embargos. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (CPC, art. 1.022). A embargante sustentou que há um parágrafo contraditório na decisão recorrida. Assiste razão à recorrente. Verifica-se que o parágrafo abaixo deve ser retirado da decisão recorrida, uma vez que a tornaria contraditória, porquanto, no caso, foi concedida a liminar em razão da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência: “A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado.” Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para extirpar da decisão recorrida o parágrafo indicado acima e dando força de ofício aos demais termos da decisão, para que a parte interessada providencie o devido registro da ordem judicial na matrícula e junto ao cartório competente. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006